Tribunal: TJSP
Processo: 2283728-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Indeferimento – Apresentada documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício - Benesse concedida – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283728-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante
OSMARINA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA, é agravado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45692
AGRV.No: 2283728-57.2019.8.26.0000
COMARCA: MONGAGUÁ
AGTE. : OSMARINA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
AGDO. : TIM CELULAR S/A
*ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Requisitos

Indeferimento Apresentada documentação a demonstrar a
situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício -
Benesse concedida Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão, que ora se transcreve: “Indefiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita à autora,
tendo em vista a sua capacidade financeira para suportar
as despesas do processo, comprovada às fls. 68/80.Concedo
o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para a autora
comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena
de
extinção
do
processo,
com
cancelamento
da
distribuição. No mesmo prazo, deverão seus advogados
realizar a recategorização dos documentos juntados aos
autos, nos termos já determinados às fls. 61/62, o que
não foi atendido, sob pena de extinção do processo, por
falta de atendimento a pressupostos processuais. Este
juízo deixa claro que a exigência não é capricho, mas sim
necessidade de adequação de todos os envolvidos na
tramitação dos processos eletrônicos para que cumpram as
necessidades exigidas pelo próprio sistema, uma vez que
sem sua correta alimentação, corre-se o risco do
travamento do processo no seu curso, sendo certo que a
legislação prevê expressamente a parte cabível aos
advogados. Int.”
Sustenta a agravante que não tem condições
de arcar com as custas e despesas do processo. Afirma que
a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade.
Requer provimento ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
agravante
ajuizou
ação
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais, em razão de cobranças indevidas efetivada pela
requerida.
Foi requerida a concessão de gratuidade de
justiça, que foi indeferida pelo Juízo a quo.
Contra essa decisão se insurgiu a autora,
pretendendo a concessão da benesse.
O Código de Processo Civil, Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015, em seu artigo 98 prevê que: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Para ser considerada necessitada, é levada
em consideração a situação financeira da parte.
O Código de Processo Civil de 2015 também
dispõe que para o postulante (pessoa natural) há
exclusivamente a presunção de veracidade de sua alegação
de hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, §
3o): “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do novo CPC).
Prevê a Lei n.o 1060/50 a concessão de
assistência judiciária aos necessitados, que de acordo
com o § único do artigo 2o da citada lei, 'considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família'.
Portanto,
para
ser
considerada
necessitada, é condição “sine qua non” a situação de
miserabilidade da parte, posto que o intuito da lei é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atingir aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou recente entendimento: “... O magistrado pode
indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões
acerca da condição econômico financeira da parte ou,
ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja
vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter
presunção relativa de veracidade, admitindo prova em
sentido
contrário
(AgRg
no
AREsp
363.687/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/04/2015, DJe 01/07/2015).
Muito
embora,
o
benefício
possa
ser
concedido para situações de necessidade momentânea,
necessária a respectiva prova da alegação.
No
presente
caso,
entendo
que
a
documentação apresentada é suficiente para outorga do
benefício.
Nota-se que a agravante coligiu seus
demonstrativos de crédito de beneficio do INSS em que
consta renda em torno de R$ 944,00, corroborando com sua
alegação de insuficiência de rendimentos para arcar com
os custos do processo.
Assim, a documentação juntada confirma a
situação financeira difícil pela qual a parte está
passando, que impossibilita o pagamento dos custos do
processo no momento.
Nesse sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA.
Ação
de
rescisão
contratual c.c. restituição de valores e indenização por
danos morais. Agravante isenta de declaração do imposto
de renda. Contratação de advogado particular que não
impede a concessão do benefício da justiça gratuita.
Situação de hipossuficiência financeira caracterizada.
Direito aos benefícios da Lei no 1.060/50. Decisão
reformada. AGRAVO PROVIDO.” (TJSP 3a Câmara de Direito
Privado

AI
2063066-61.2016.8.26.0000

Relator
Alexandre Marcondes J. 31.03.2016) Grifos nossos.
Portanto,
ficou
configurada
a
hipossuficiência exigida para a concessão da benesse da
gratuidade, uma vez que demonstrada a situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
miserabilidade que a lei pretende proteger.
Desta
forma,
a
agravante
pode
ser
considerada necessitada e ter as benesses da Lei no
1.060/50, pois comprovou a situação de miserabilidade.
Esse é o entendimento da Jurisprudência
desta Egrégia Corte:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Declaração de
pobreza firmada pelos interessados - Presunção juris
tantum não contrariada pelos elementos existentes nos
autos que, ao contrário, a confirmam - Autor deficiente
físico e aposentado, com baixos proventos (cerca de RS
1250,00) - Decisão denegatória dos benefícios, reformada.
A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos
termos do art. 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção
júris tantum, que pode ou não ser confirmada por
elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a
indeferir a concessão do beneficio. Agravo provido. (TJSP
AI 533.474-4/9-00, Rel. João Carlos Saletti, j.
27.11.2007).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda pelo rito
ordinário
Indeferimento dos benefícios da assistência
judiciária
Insurgência
Situação de hipossuficiência
que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio
Agravante que percebe vencimentos incompatíveis com o
pagamento das custas
Reforma da decisão
Recurso
provido.” (TJSP
13o Câmara de Direito Público
AI
2022799-47.2016.8.26.0000
Rel. Souza Meirelles
J.
16.03.2016 Reg. 23.03.2013) (Grifos nossos)
Assim, fica concedido o benefício da
assistência judiciária gratuita a parte agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para tal fim.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator